Tribunal: TJMT
Processo: 1009856-80.2024.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009856-80.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TEREZINHA APARECIDA DE JESUS - CPF: 001.560.681-33 (EMBARGANTE), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO), GERALDA MARTINS BRUM - CPF: 654.896.241-91 (EMBARGADO), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), GERALDO BRUM PACHECO - CPF: 058.590.681-58 (EMBARGADO), JUAREZ BRUM PACHECO - CPF: 385.498.831-15 (EMBARGADO), MARIA PEDRO CALIXTO - CPF: 482.148.681-49 (EMBARGADO), IRONILDA BRUM PACHECO - CPF: 877.893.371-49 (EMBARGADO), PAULO BRUM PACHECO - CPF: 568.768.151-53 (EMBARGADO), IRENI MARTINS PACHECO - CPF: 432.268.921-34 (EMBARGADO), JOSE BRUM PACHECO - CPF: 356.358.601-25 (EMBARGADO), CREUZA BRUM PACHECO DA SILVA - CPF: 903.609.311-20 (EMBARGADO), IVANI MARTINS PACHECO - CPF: 432.269.061-00 (EMBARGADO), JOAO BRUM PACHECO - CPF: 421.416.642-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL RURAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível
interposta pela ora embargante
, mantendo a sentença que declarou a extinção de condomínio sobre imóvel rural, autorizando sua alienação e determinando o depósito judicial do quinhão pertencente à embargante. Sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, especialmente quanto ao direito à moradia, à necessidade de nova avaliação do bem com inclusão de benfeitorias, aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade, e ao risco de enriquecimento ilícito dos demais condôminos. Requer o saneamento dos vícios apontados, nova avaliação e indenização que assegure condições dignas de moradia. Os embargados pugnam pelo desprovimento dos embargos e aplicação de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao manter a sentença de extinção do condomínio e autorizar a alienação do imóvel rural, com depósito judicial do quinhão da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir fundamentos ou modificar o mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado analisou expressamente os argumentos da embargante, inclusive quanto ao direito à moradia, à impossibilidade de divisão física do imóvel rural, à avaliação do bem e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

5.
O voto condutor reconheceu que o direito à moradia não prevalece, no caso concreto, sobre o direito potestativo de extinção do condomínio (art. 1.320 do CC), especialmente diante da garantia da quota-parte da embargante em pecúnia.

6.
O colegiado ponderou que a indivisibilidade física do imóvel, por força do Estatuto da Terra (art. 65), impede a partilha material, sendo legítima a alienação e preservação do quinhão em dinheiro.

7.
A alegação de enriquecimento ilícito dos demais condôminos foi implicitamente afastada ao se assegurar à embargante o valor correspondente à sua parte, não havendo prejuízo patrimonial.

8.
A decisão é clara, coerente e fundamentada, inexistindo os vícios alegados. A tentativa de reabrir o mérito sob a forma de embargos configura uso inadequado do recurso.

9.
Embora rejeitados os embargos, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por não estar evidenciado caráter exclusivamente protelatório, ficando a parte advertida quanto a eventual reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A extinção de condomínio sobre imóvel rural é legítima quando inviável sua divisão física, desde que garantido o quinhão da parte em pecúnia.

O direito à moradia não prevalece sobre o direito potestativo de extinção do condomínio, quando respeitado o devido processo legal e assegurado o valor patrimonial correspondente à parte interessada.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §2º; CC, art. 1.320; Estatuto da Terra, art. 65.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1009856-80.2024.8.11.0055

TEREZINHA APARECIDA DE JESUS

X

GERALDA MARTINS BRUM
E OUTROS DEZ EMBARGADOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TEREZINHA APARECIDA DE JESUS em face do acórdão de Id. 321197885, proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que, ao julgar a Apelação Cível interposta
pela ora embargante
nos autos da Ação de Extinção de Condomínio (Proc. nº 1009856-80.2024.8.11.0055), negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que declarou a extinção do condomínio sobre o imóvel rural, autorizando a alienação particular e determinando o depósito judicial do quinhão da apelante.

Em suas razões recursais (Id. 323369858) a
embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, afirmando que não teriam sido devidamente analisadas a essencialidade da moradia no imóvel rural, a necessidade de nova avaliação considerando as benfeitorias, o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como o risco de enriquecimento ilícito dos demais condôminos.

Requer, ao final, o saneamento dos vícios apontados
,
a realização de nova avaliação do imóvel
e ainda, que lhe s
eja garantid
a
indenização, que lhe assegure condições dignas de moradia e subsistência, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Os embargados apresentaram manifestação (Id.
326094385
), defendendo a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, sustentando que o acórdão apreciou de forma integral todas as questões suscitadas, e requereram o
des
provimento dos embargos de declaração
e a
condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de extinção de condomínio, com alienação do bem comum e preservação do quinhão da parte em pecúnia.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na
difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol., 11ª Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, não se verificam os vícios apontados pela embargante. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as matérias devolvidas em grau recursal, enfrentando especificamente o direito à moradia, a impossibilidade de divisão física do imóvel rural e a garantia patrimonial da embargante mediante depósito judicial do valor correspondente ao seu quinhão.

O voto condutor destacou que a composse exercida pela embargante sobre o bem comum não lhe confere posse exclusiva nem direito autônomo de habitação, reconhecendo que o direito à moradia, embora constitucionalmente protegido, não prevalece sobre o direito
potestativo de extinção do condomínio previsto no art. 1.320 do Código Civil, sobretudo quando preservado o valor correspondente à sua parte em dinheiro.

Quanto à avaliação e às benfeitorias, o colegiado consignou a inviabilidade técnica e jurídica de divisão física do imóvel, em razão de suas características e da vedação legal ao fracionamento abaixo do módulo rural mínimo (art. 65 do Estatuto da Terra), além de ressaltar que a apelante terá preservada sua quota-parte em pecúnia, não havendo prejuízo patrimonial a justificar nova avaliação.

A invocação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade também foi examinada no contexto do voto, que ponderou adequadamente os valores constitucionais envolvidos, concluindo pela legitimidade da alienação do bem comum, em conformidade com a vontade da maioria condominial, expressamente reconhecida nos autos.

Assim, verifica-se que o acórdão impugnado é claro, coerente e completo, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. O que pretende a embargante é reabrir a discussão do mérito, sob a roupagem de vício integrativo, o que é vedado pela via estreita dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022).

Por outro lado, deixa-se de aplicar, por ora, a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por não se vislumbrar, de forma inequívoca, intuito exclusivamente protelatório. Todavia, adverte-se a parte embargante de que eventual interposição de novo recurso manifestamente procrastinatório ensejará a aplicação da referida penalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025